Tribunal: TJMT
Processo: 1025220-29.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025220-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BRUNO VINICIUS GUARNIERI AGOSTINHO - CPF: 091.179.499-98 (ADVOGADO), ANISIO TABORDA FARIAS - CPF: 604.061.869-87 (AGRAVANTE), ESTRUTURA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 06.249.313/0001-64 (AGRAVADO), IVALDINO ANTONIO POLO - CPF: 373.388.700-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMIR ANTONIO MORESCO - CPF: 352.644.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCLUSÃO TARDIA DE RÉU. INTERRUPÇÃO NÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou preliminares em embargos à ação monitória fundada em cheques de 2011 e 2012. Agravante sustenta prescrição, ilegitimidade passiva, denunciação da lide e defende que a empresa foi extinta antes do ajuizamento da ação. Afirma que os cheques foram emitidos por outro sócio, sem sua anuência. Requereu exclusão do polo passivo e justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão monitória prescreveu antes da inclusão do agravante no polo passivo; (
ii
) definir se a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação nesse caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal da ação monitória com base em cheque sem força executiva conta-se do dia seguinte à emissão (Súmula 503/STJ).

A ação foi ajuizada em 2015, mas
apenas em 2017 houve pedido do exequente pela inclusão do agravante na lide,
quando
já consumada a prescrição.

Prejudicadas as demais alegações diante do reconhecimento da prescrição.

Mantida justiça gratuita, pois não há prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

De acordo com a Súmula n. 503 do STJ, “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1025220-29.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única de Tapurah que rejeitou as preliminares suscitadas pelo Agravante em sede de embargos à ação monitória.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta sua ilegitimidade passiva, sustentando que a sociedade empresária foi regularmente extinta por meio de distrato social, com devida averbação na Junta Comercial antes do ajuizamento da ação.

Afirma que o distrato atribuiu expressamente ao sócio remanescente, Sr. Sidnei Polo, a responsabilidade integral pelos passivos e ativos supervenientes. Ressalta que os cheques foram emitidos exclusivamente por outro sócio (
Ivaldino
), sem sua assinatura, endosso ou aval.

No que se refere à denunciação da lide, defende que o pedido foi fundamentado em cláusula de transferência de responsabilidade por passivos, prevista no distrato social da empresa emissora dos cheques, e que a inclusão do sócio na ação principal não suplanta seu direito de regresso.

Quanto à prescrição, o Agravante argumenta que a ação monitória foi ajuizada em 2015, mas a citação foi efetivada somente em 2024, nove anos após o ajuizamento, sem qualquer causa válida para a interrupção do prazo da prescrição quinquenal.

O pedido de justiça gratuita foi deferido para este Recurso, porém, o pedido de efeito suspensivo, negado (id 303155378).

Contraminuta apresentada
(
id

309199374
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. Da Justiça Gratuita

A Agravada impugna a concessão da justiça gratuita ao Agravante deferida para este Recurso, alegando que ele não comprovou sua insuficiência de recursos e que possui veículos, imóveis e empresa em seu nome.

O benefício da justiça gratuita está previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No âmbito infraconstitucional, o art. 98 do CPC dispõe que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Embora a Agravada tenha apresentado elementos que indicam a existência de veículo
(uma moto e um carro, não se sabendo o ano deles) e a certidão de um imóvel residencial em seu nome,
a mera titularidade desses bens, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Isso porque
a
simples propriedade de bens não significa, necessariamente, que o Agravante possua liquidez financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Ademais, o art. 99, § 3º, do CPC estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Essa presunção, embora relativa, só pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

No mais, o agravante trouxe declaração de isenção de imposto de renda pessoa física
.

Portanto, mantenho o benefício da gratuidade da justiça concedido ao Agravante, rejeitando a impugnação apresentada pela Agravada.

2. MÉRITO

2.1 DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO TÍTULO

A agravada ajuizou Ação
Monitória
em
09.09.2015 em desfavor de Construtora de Obras Polo LTDA-ME e Ivanildo Antônio Polo, visando o recebimento dos valores devidos com relação a dois cheques, emitidos em
02.12.2011 e 06.02.2012 pela empresa executada.

Ao opor Embargos à Monitória, o segundo executado informou que havia se retirado da sociedade em 10.05.201
1, porém,
tornou-se
procurador d
o
administrador da empresa (Sidnei Polo)
, assinando as cártulas nessa condição. Anexou as alterações contratuais, na qual apontava que os sócios na época seriam Sidnei Polo e o ora agravante,
Anisio Taborda Farias.

Ao Impugnar os Embargos, o agravado pediu apenas pela inclusão de Sidnei no polo passivo da lide, em 05.02.2016.

E, somente em 21.07.2017, pugnou pela inclusão do ora agravante no polo passivo (id 34522160 - Pág. 1)
, a qual acabou se efetivando apenas em 2024.

De acordo com a Súmula n. 503 do STJ, “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.”

No caso em análise, os cheques foram emitidos em 02/12/2011 e 06/02/2012. Considerando o prazo quinquenal, a pretensão monitória em relação a esses títulos prescreveria, respectivamente, em 03/12/2016 e 07/02/2017.

Embora a ação monitória tenha sido ajuizada em 2015, dentro do prazo prescricional, o pedido de inclusão do Agravante no polo passivo ocorreu apenas em julho de 2017, quando já havia se consumado a prescrição em relação aos cheques emitidos.

O art. 240, § 1º, do CPC estabelece que "a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação". No entanto, este dispositivo pressupõe que o réu já esteja indicado na petição inicial, o que não ocorreu no presente caso.

Quando se trata de inclusão posterior de novo réu no processo, a interrupção da prescrição só ocorre a partir do momento em que é requerida a sua citação, não retroagindo à data da propositura da ação original.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. DEVEDORES ORIGINÁRIOS CITADOS NO ANO DE
2014 .
POSTERIOR INCLUSÃO DO FIADOR NO POLO PASSIVO, CITADO NO ANO DE 2022. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DEFENDENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E A NULIDADE DO TÍTULO. NOS TERMOS DO ARTIGO 206, PARÁGRAFO 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL, PRESCREVE EM CINCO ANOS A PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. FIADOR CITADO QUANDO JÁ DECORRIDO O LAPSO
PRESCRICIONAL .
PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00222104020238190000 202300230991, Relator.: Des(a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 11/07/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 13/07/2023)

Portanto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão monitória em relação ao Agravante, determinando sua exclusão do polo passivo da ação, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Em razão disso, ficam prejudicadas as análises das demais questões suscitadas pelo Agravante (ilegitimidade passiva e denunciação da lide), nos termos do art. 938, § 3º, do CPC.

Pelo exposto, dou provimento ao Agravo de Instrumento para provimento para reconhecer a prescrição da pretensão monitória em relação ao Agravante, determinando sua exclusão do polo passivo da ação, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Condeno a agravada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025